Tribunal: TJSP
Processo: 1003930-17.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Indenização. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Ausência de impugnação específica. Desrespeito ao artigo 1.010, II e III, do CPC/15. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Manutenção do montante indenizatório, pois deve ser suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter

Ementa:
Apelação. Indenização. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Ausência de impugnação específica. Desrespeito ao artigo 1.010, II e III, do CPC/15. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Manutenção do montante indenizatório, pois deve ser suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191503
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003930-17.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado DIRCEU MARTINS
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida, por votação unânime, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003930-17.2019.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação no: 1003930-17.2019.8.26.0269.
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelado: Dirceu Martins Junior (Justiça Gratuita).
Ação: Indenização.
Comarca: Itapetininga 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Aparecido César Machado.
Voto n° 27.492
Apelação. Indenização. Razões recursais dissociadas
dos fundamentos da sentença. Ausência de impugnação
específica. Desrespeito ao artigo 1.010, II e III, do
CPC/15. Negativação indevida. Danos morais in re
ipsa. Manutenção do montante indenizatório, pois
deve ser suficiente para assegurar ao lesado uma justa
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico
da medida. Recurso improvido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Dirceu Martins Junior em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, que a respeitável
sentença de fls. 164/166, de relatório adotado, julgou
procedente para declarar a inexistência do débito descrito
na inicial, condenando o réu ao pagamento de danos morais
no importe de R$ 10.000,00.
Irresignada, apela a ré questionando, em
síntese, qual teria sido o direito positivo violado ou ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003930-17.2019.8.26.0269 -Voto no
3
praticado por ela, vez que nada restou comprovado. Aduz,
ainda, a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente,
requer a redução do quantum indenizatório.
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Com efeito, limita-se o apelante a formular alegações absolutamente genéricas sobre a
ausência de conduta ilícita praticada, em desalinho com os
termos da r. sentença combatida, que fundamentou sua
condenação na manutenção indevida do nome da parte
autora
nos
cadastros
de
inadimplência, mesmo após
quitação dos débitos.
Ora, é cediço que as razões de apelação
devem impugnar os fundamentos da sentença, a fim de que
sejam hábeis a modificá-la, destacando-se que na espécie
dos autos, restou evidente a ausência de fundamentação
analítica do dissenso, o que impede, por consequência, o
conhecimento da matéria de mérito por esta Corte de
Justiça.
Nesse
sentido
já
se
manifestou
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Revela-se deficiente a fundamentação
do recurso quando as razões expostas pelo recorrente estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003930-17.2019.8.26.0269 -Voto no
4
dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada” (REsp
632.515 CE Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 2a
Turma J. 17.04.2007, in DJ 07.05.2007, p. 302).
Como se vê, o apelante deixou de
cumprir a exigência contida no artigo 1.010, III, do CPC, já
que a defesa de fundamentos inábeis para modificar a
sentença equivale à ausência de fundamentos.
Melhor sorte não assiste ao apelante no
que tange a configuração de danos morais.
Com efeito, tendo em vista a ilicitude da
inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes,
correta a condenação do réu ao pagamento de reparação
por prejuízo moral, haja vista que os danos morais
decorrentes da negativação indevida têm natureza in re
ipsa, conforme reiterado entendimento jurisprudencial (REsp
233.076
RJ - Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA 4a Turma J. 16.11.1999, in DJ 28.02.2000, p.
89), sendo prescindível prova a respeito.
Em relação ao quantum indenizatório,
imperioso observar que essa questão recomenda sempre a
máxima prudência e cautela por parte do julgador, a fim de
se evitar enriquecimento indevido, ou punição insuficiente
àquele que provocou a indevida dor moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003930-17.2019.8.26.0269 -Voto no
5
“A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável.
Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica das causadoras dos danos e as condições
sociais do ofendido.” (APELAÇÃO COM REVISÃO No
990.141-0/7, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado TJSP).
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da
conduta da ré e o dano impingido, bem como os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se ainda
de assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento ilícito, é de rigor a manutenção
do valor fixado.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor da condenação em favor do autor.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, na parte conhecida.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator